Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-53.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. A contradição alegada quanto à valoração das provas e a emissão de juízo de valor sobre questão técnica por esta Relatora não se mostram presentes. O juízo de valor realizado no voto condutor do acórdão foi exclusivamente jurídico, e isso está expresso, a partir a análise das provas dos autos, as quais revelavam que a técnica convencional e prevista no Rol de Procedimentos da ANS não foi exitosa, de modo que, diante das circunstâncias, estavam preenchidos os requisitos do § 13 do artigo 10 da Lei 9.656 para a cobertura excepcional de procedimentos não previstos em mencionado Rol. Por conseguinte, também não se violou nenhum precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.
3. O v. acórdão não padece dos vícios alegados pela parte embargante, a qual, intenta, na realidade, o rejulgamento da causa, para o que não se prestam os embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.